Tribunal: STF
Processo: HC 246491
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alisson Dias Santos Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo Tribunal de origem diante da gravidade concreta dos acontecimentos investigados, da reiteração do autor, bem como em face da obrigação de garantir a conveniência da instrução criminal e a execução da lei penal. 



    2. É pacífica a "jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). 



    3. A alegação de insuficiência de provas para a pretendida absolvição não pode ser conhecida através do habeas corpus, já que demanda análise abrangente do conjunto de provas, o que desborda as limitações cognitivas da ação autônoma de impugnação.



    4. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    5. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 919.821 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    No caso dos autos, os requisitos cautelares para a manutenção da prisão preventiva estão evidentes. De um lado, há necessidade da prisão para garantia da ordem pública (periculum libertatis), na medida em que o Agravante é integrante de associação criminosa, cujo objetivo é a prática do crime de tráfico de drogas no Estado de Sergipe, principalmente na Região do Baixo São Francisco, Itabaiana e Aracajú (e-STJ fl. 16), tendo como função a logística e organização do transporte de parte da droga, conforme constatado em áudio interceptado na investigação com o seguinte conteúdo: 



    [...]. Alisson Melo informa para o interlocutor(Alisson Dias) que está em casa. O homem diz que o óleo (droga) ficou aí, e que caso Alisson Melo queira trazer, colocar em uma mochila e dentro do pneu [...] 



    o diálogo entre eles demonstra que outras pessoas não podem saber do produto transportado, Alisson fala: “Deixar no pneu ela for curiar, cê toma no cu. Deixe quieto”, em outro trecho da conversa ele diz: “Depois dá errado aí, fudeu”, improvável falarem de óleo de motor pelo tom da conversa [...] (e-STJ fl. 58). 



   De outro lado, outras medidas cautelares se mostram inadequadas, pois pressupõem parcela de liberdade ao indivíduo que, no caso, possibilitarão que o Agravante mantenha a atuação dentro da associação criminosa e, por consequência, não se atingirá o objetivo cautelar de garantia da ordem pública. Sendo assim, pode-se dizer que a prisão preventiva é a medida cautelar dotada dos requisitos da necessidade e adequação e deve ser mantida. (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente